Tribunal: STF
Processo: HC 182266
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao reconhecimento de ilegalidade na dosimetria da pena, uma vez alcançada providência no Superior Tribunal de Justiça. 



    PRISÃO PREVENTIVA – FLAGRANTE – PERICULOSIDADE. Precedida a prisão preventiva de flagrante, tem-se sinalizada periculosidade e viável a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar a prisão preventiva ou autorizar o recolhimento domiciliar.